Tribunal: TJDFT
Processo: 0001481-29.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OCORRÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. O fato de ter sido efetuado disparo contra a vítima, que estava desarmada e em desvantagem numérica em relação aos criminosos, denota violência exacerbada e maior reprovabilidade da conduta do réu, a justificar a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 3.1. Observado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.